Tribunal: CARF
Processo: 10725.720302/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720302/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.621 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
BIOVERT FLORESTAL E AGRÍCOLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
NÃO
INSTAURAÇÃO
DO
CONTENCIOSO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
fiscal.
Não cabe ao CARF o exame de mérito do lançamento caso constatada a
intempestividade da impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
03-059.483 – 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília (DRJ/BSB), que não conheceu da impugnação à Notificação de Lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), no valor original de R$ 519.341,37, relativo
ao exercício de 2006, devido à intempestividade de sua apresentação.
Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” da Notificação
de Lançamento, o lançamento decorre da glosa total das áreas declaradas pela contribuinte
como de Preservação Permanente e de Interesse Ecológico, tendo em vista que, devidamente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720302/2010-66
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.621 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720302/2010-66

intimado, o contribuinte não apresentou a documentação comprobatória prevista na legislação,
para efeito de exclusão de tais áreas da base de tributação do imposto.
Também foi procedido ao arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN), com base
no Sistema de Preços de Terra (SIPT) da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por aptidão
agrícola, uma vez que após regularmente intimado o sujeito passivo não comprovou, por meio de
Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na norma NBR 14.653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o valor da terra nua declarado.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, documento de fl. 114, onde
se limita aos seguintes argumentos:
Vimos pela presente expor para em seguida solicitar o que segue.
Finalmente recebemos o documento solicitado ao IBAMA, que comprova que a
propriedade denominada Fazenda Visgueiro- NIRF 3.360.366-9 — localizada no
município de Quissamã - RJ, se acha totalmente inserida no Parque Nacional de
Jurubatiba, conforme declarado em ADA, documento este que encaminhamos junto a
presente solicitação.
Vale ressaltar que embora o documento esteja datado de 26/03/2010, só o recebemos
por e-mail em dezembro de 2010.
Pelo exposto vimos solicitar o cancelamento das multas impostas ao imóvel, motivadas
pelo fato de que não havia comprovação de que o mesmo se encontrava totalmente
inserido no Parque Nacional de Jurubatiba.
Na certeza do atendimento e ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos,
P. Deferimento
A impugnação foi considerada intempestiva pela autoridade julgadora de piso,
motivo pelo qual foi decidido pelo seu não conhecimento.
Foi interposto recurso voluntário (fls.180/190), onde a contribuinte não apresenta
quaisquer argumentos tendentes a justificar eventual improcedência relativa à declaração de
intempestividade de sua impugnação, passando direto a arguições de mérito voltadas ao
afastamento da autuação. Inicia com histórico da legislação de regência da tributação do ITR, de
áreas de preservação e de parques nacionais, afirmando observar e cumprir todas as normas
concernentes à proteção ambiental. Advoga a desnecessidade de averbação da área junto à
matrícula do imóvel ou de declaração de qualquer órgão ambiental para que a isenção do ITR
ocorra. Acrescenta que, independentemente desses atos, a área seria de interesse ecológico,
citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende acobertar tal entendimento e
ao final requer o provimento do recurso e cancelamento da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
19/03/2014, conforme Aviso de Recebimento de fl. 178. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 22/04/2014, primeiro dia útil subsequente à data de vencimento dos 30
dias contados da data da intimação, considera-se tempestivo, passo assim à análise dos demais
requisitos para sua admissibilidade.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.621 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720302/2010-66

Em que pese os argumentos de mérito articulados pela contribuinte na sua peça
recursal, a análise do presente recurso deve se ater exclusivamente à questão da intempestividade
declarada pela autoridade julgadora de piso.
Justifico tal premissa pelo fato de que no julgamento realizado em primeira
instância decidiu-se pelo não conhecimento da impugnação, justamente pelo entendimento de
que a mesma teria sido apresentada intempestivamente. Dessa forma, não houve apreciação de
mérito naquela instância julgadora, motivo pelo qual também nesta fase processual não caberia
tal análise, devendo ser verificada somente a questão da tempestividade da impugnação, para
ratificação do decisum, ou reforma com retorno dos autos para novo julgamento.
A impugnação apresentada pela contribuinte é flagrantemente intempestiva.
Conforme foi demonstrado no julgamento de piso, a autuada foi cientificada da Notificação de
Lançamento, por via postal, em 16/11/2010, conforme atesta o Aviso de Recebimento de fl. 106.
Somente em 14/02/2011 foi enviada a correspondência de fl. 114, que foi recepcionada como
impugnação, uma vez que não houve qualquer outra manifestação da contribuinte no período
transcorrido entre a data da ciência e da data de postagem do referido expediente. Portanto, a
manifestação da autuada, recepcionada como impugnação, ocorreu 89 (oitenta e nove) dias após
o recebimento da notificação.
Conforme relatado, no recurso apresentado a contribuinte apenas faz remissão ao
fato de que a impugnação teria considerada intempestiva, entretanto, não apresenta qualquer tipo
de argumento de defesa ou justificativa para a flagrante intempestividade de sua peça
impugnatória.
Assim, considerando que o recurso apresentado não trata, seja direta ou
indiretamente, da declaração de intempestividade da impugnação e que não houve apreciação de
mérito por parte da autoridade julgadora de piso, voto pelo não conhecimento do recurso, uma
vez que não instaurada a fase litigiosa do presente lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital